Tribunal: TJDFT
Processo: 0700262-68.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO EXCEPCIONAL. CRITÉRIOS ESPECÍFICOS PARA SUA CONCESSÃO. ANÁLISE ADMINISTRAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo réu contra decisão do Juízo de origem que deferiu a tutela de urgência, para determinar ao Distrito Federal que prorrogue o pagamento do auxílio-excepcional em favor do autor e, assim, promova o pagamento das seis parcelas do benefício, cada uma no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), que totalizam a quantia de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).
2. A Lei Distrital 5.165/2013 disciplina o recebimento de auxílio excepcional, em razão de desabrigo temporário, conforme estabelecido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a Transferência de Renda do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto, o atendimento a critérios específicos e legais para sua concessão, sob pena de impor-se indevida obrigação ao Estado, já sobrecarregado com a política assistencial vigente.
3. Na seleção de famílias e indivíduos, para fins de concessão do auxílio, deve ser observado o enquadramento na situação de vulnerabilidade temporária, bem como o preenchimento das condições elencadas nos arts. 18 a 22 da Lei Distrital n. 5.165/2013, além do critério de renda. Impende registrar que o Decreto distrital n. 35.191/2014, art.9o, § 2o, que regulamentou a Lei epigrafada, exige, para a prorrogação do benefício, a habilitação do beneficiário na referida política.
4. Desse modo, a concessão dos pretendidos benefícios assistenciais exige prudência na análise das situações descritas na legislação própria, de modo a não comprometer os fins colimados pela norma e atender a todos aqueles que se encontrem em situação de vulnerabilidade social, sem comprometimento do equilíbrio financeiro do ente público.
5. No caso específico dos autos, há demonstração apenas da inscrição do autor/agravado para percepção do benefício, dependendo ainda da análise quanto ao grau de complexidade da situação de vulnerabilidade, o risco e fatores pessoais do indivíduo, nos moldes do que está estabelecido pelos arts. 18 a 22 da Lei Distrital n. 5.165/2013. Note-se que a Declaração de especialista em Assistência Social do Distrito Federal, colacionada à inicial, que afirma que o autor vivencia situação de vulnerabilidade social, não é suficiente para que o Judiciário determine a prorrogação do benefício, uma vez que há outros requisitos legais que deverão ser analisados pela própria Administração.
6. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Sem custas.
7. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.